Tribunal: TJES
Processo: 5003786-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003786-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVAO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CANDIDATO SUB JUDICE – RESERVA DE VAGA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO

1.
Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

2.
Não é possível que se antecipem os efeitos da decisão precária, sendo certo que a promoção do agravado na carreira apenas poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes seus pedidos.

3.
A

ação da recorrida acaba por adequar-se a ambas as hipóteses do artigo 5º da Resolução nº 259/2011 da ANS.

4.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

5.
Em que pese tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão que se pretende executar, à época da interposição do presente recurso, o candidato tinha direito, apenas, à reserva de vaga. Cabe ao agravado valer-se das medidas que entender cabíveis, agora, para fazer cumprir o que restou decidido nos autos nº 5003786-65.2023.8.08.

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003786-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID nº 23205652 do processo de origem), que, nos autos do
cumprimento provisório de sentença
proposto por
LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO,
deferiu o pedido antecipatório,
“autorizando o requerente a concluir o curso, se aprovado, e participar das solenidades de formatura (Solenidade Militar de Entrega das Espadas, Solenidade Ecumênica e Baile das Espadas), além de ser declar
ad
o aspirante a oficial”.

Em suas razões (ID nº 4746958), a parte recorrente sustenta, em síntese, que (
i
)
“a decisão deve ser reformada por evidente violação ao princípio da hierarquia, mantendo-se o entendimento exarado pelo Desembargador Relator”
e que (
ii
) o candidato
sub judice
apenas tem direito à reserva de vaga, enquanto pendente o trânsito em julgado
.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi deferido no ID nº 4844528.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o presente cumprimento provisório de sentença objetiva executar o conteúdo constante na sentença prolatada nos autos de nº 0027125-08.2019.8.08.0024, a qual julgou procedente o pedido autoral
“para declarar o direito líquido e certo do requerente de não ser eliminado do certame CFO 2018/PMES, regido pelo Edital nº 03/2018”
, confirmando a liminar outrora deferida naqueles autos, a qual determinou
“ao requerido
[ora agravante]
que permita a participação do requerente nas demais etapas do certame, inclusive no Curso de Formação, respeitadas a ordem de classificação e o mesmo tratamento dado aos demais candidatos”.

Em face da referida sentença foi interposto recurso de apelação pelo Estado do Espírito Santo, o qual, à época da propositura do cumprimento provisório, estava pendente de julgamento.

Nesse ínterim, a parte agravada formulou pedido de tutela de urgência nos autos da aludida apelação (ID nº 4455814 do processo de conhecimento), pleiteando que
“seja deferida a antecipação de tutela, com a máxima urgência, ante a proximidade da solenidade de formatura e promoção, da qual, apesar do requerente/recorrido já estar autorizado a participar da formatura, não poderá receber sua promoção decorrente da conclusão do curso”.

O pedido antecipatório foi indeferido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a quem substituo, em 13.03.2023 (ID nº 4484214).

Ato contínuo, LUCAS EDUARDO CALIXTO GALVÃO, em 24.03.2023, propôs, em Primeira Instância, o cumprimento provisório de sentença ora em análise, pugnando, em caráter antecipatório, que o requerente
“possa participar das solenidades de formatura e ser declarado aspirante a Oficial”,
o qual foi deferido.

Por sua vez, a referida decisão foi impugnada pelo presente agravo de instrumento, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme entendimento esposado quando da apreciação do já mencionado pedido de tutela de urgência formulado nos autos do recurso de apelação, compreendo que, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. 1. A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES. 2. A inabilitação de candidato a concurso público na fase de investigação social por motivo de conveniência e oportunidade em razão de o participante ter registrado contra si Boletim de Ocorrência por infração de trânsito aparentemente viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e do STJ.
3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -, a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Diante do exposto, entendo não ser possível que se antecipem os efeitos da decisão precária, sendo certo que a promoção do agravado na carreira apenas poderá ocorrer com o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes seus pedidos.

Ressalto que, atualmente, o recurso de apelação cível em questão (nº 5003786-65.2023.8.08) já foi julgado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, com o trânsito em julgado devidamente certificado.

Porém, como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Com efeito, em que pese tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão que se pretende executar, à época da interposição do presente recurso, o candidato tinha direito, apenas, à reserva de vaga.

Assim, cabe ao agravado valer-se das medidas que entender cabíveis, agora, para fazer cumprir o que restou decidido nos autos nº 5003786-65.2023.8.08.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
e reformar a decisão de ID nº 23205652, para indeferir o pedido antecipatório.

É como voto.